Tribunal: TJMT
Processo: 1015265-16.2023.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015265-16.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nao Cumulatividade, Liminar]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), JONAIR CAMPOS DA SILVA - CPF: 536.296.551-49 (EMBARGADO), RENATO WENTZ MANHAES - CPF: 022.867.551-08 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS. ARREMATAÇÃO DE VEÍCULO EM LEILÃO JUDICIAL. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I.
Caso Em Exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação interposta pelo ente estatal, mantendo a sentença concessiva da segurança para afastar a incidência de ICMS sobre a arrematação judicial de veículo usado por pessoa física
,
para uso próprio.

2.
O embargante sustenta omissão no acórdão quanto à aplicação dos
arts
. 4o, § 1o, III, e 12, XI, da LC no 87/1996, os quais, em sua ótica, autorizariam a cobrança do imposto mesmo sem habitualidade ou intuito mercantil.

II.
Questão Em Discussão

3
. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado foi omisso ao não se manifestar sobre os dispositivos legais apontados pelo embargante, que tratam da incidência do ICMS na aquisição de bens apreendidos ou abandonados em leilão judicial.

III.
Razões De Decidir

4
. Os embargos de declaração
visam
sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais, conforme previsto no art. 1.022 do CPC.

5
. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a tese central sobre a não incidência de ICMS na aquisição de veículo em leilão judicial por pessoa física, para uso próprio, sem intuito de revenda, excluindo a natureza mercantil da operação.

6
. Os embargos revelam mera irresignação com o resultado do julgamento, sem apontar vício que justifique sua acolhida.

IV.
Dispositivo E Tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não há omissão no acórdão que aprecia integralmente a controvérsia jurídica posta nos autos. 2. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão embargada.”

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
art
.
1.022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto, mantendo
incólume
a sentença que concedeu a segurança vindicada.

O embargante sustenta que o v. acórdão incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre a alegada hipótese de incidência do ICMS prevista nos
arts
. 4o, § 1o, III, e 12, XI, da Lei Complementar n. 87/96, os quais, em sua interpretação, autorizariam a incidência do tributo mesmo na ausência de habitualidade ou intuito mercantil, bastando a aquisição em licitação de bens apreendidos ou abandonados.

Desse modo, requer o acolhimento dos embargos para sanar os apontados vícios.

Contrarrazões pela manutenção da decisão colegiada (Id.
280809873).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto, mantendo
incólume
a sentença que concedeu a segurança vindicada.

De início, é importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimento de obscuridades, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa, sem, contudo, revisar ou anular a decisão embargada. O cabimento deste recurso está delimitado no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou
eliminar

contradição
;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.
”

[sem destaque no original]

A análise dos argumentos apresentados nos embargos de declaração exige um exame minucioso do acórdão embargado, à luz do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, que delimita as hipóteses de cabimento deste recurso. Cumpre, portanto, verificar se o acórdão padece de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, vícios que, se presentes, justificariam o seu saneamento, sem que isso implique em revisão ou anulação da decisão embargada.

Antes de adentrar na análise específica de cada um dos vícios alegados, impende ressaltar que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pelas partes, quando encontrar motivação satisfatória para dirimir o litígio sobre os pontos essenciais da controvérsia em exame. Ademais, quanto ao prequestionamento, não se exige que o acórdão embargado mencione expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, desde que o julgador tenha esclarecido de forma fundamentada e clara a sua conclusão sobre a matéria suscitada.

Nesse contexto, observa-se que o acórdão embargado enfrentou, de maneira clara e devidamente fundamentada, a controvérsia central, qual seja, a inaplicabilidade do ICMS na arrematação de veículo usado em leilão judicial por pessoa física, para uso próprio, sem intuito de revenda ou inserção na cadeia mercantil.

Extrai-se do trecho específico do julgado que “
[...] o leilão judicial, por não configurar operação mercantil ou atividade habitual de comércio, não atrai a incidência do imposto. [...] a compra de veículo em leilão por pessoa natural para uso próprio, não sujeito a ato de mercância, não integra a hipótese de incidência do ICMS.
” (Id. 275206384).

Dessa forma, resta evidenciado que o Colegiado apreciou exaustivamente a questão jurídica sob a ótica do princípio da não-cumulatividade, afastando, com propriedade, a alegada omissão apontada nos
aclaratórios
.

À luz do exposto, verifica-se que os embargos opostos não se prestam a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, mas revelam, em verdade, o inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, o que não se coaduna com a finalidade legal do presente recurso.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025